Tribunal: TCU
Processo: 019.024/2005-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades nas áreas de licitações e contratos de publicidade e propaganda.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 1803/2005-TCU-Plenário , para apurar irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A., nas áreas de licitações e contratos de publicidade e propaganda, convênios, consultorias, patrocínios e outras correlatas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 23, inciso III, alínea "a", 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. excluir Renato Luiz Bellinetti Naegele da relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas de Cláudio de Castro Vasconcelos, Henrique Pizzolato e da empresa Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda.; 9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis abaixo indicados ao recolhimento, aos cofres do Banco do Brasil S.A., das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada data até a data do pagamento: 9.4.1. Responsáveis: Cláudio de Castro Vasconcelos e Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 28.915,93 19/3/2002 10.201,28 6/5/2002 14.859,36 26/7/2002 22.001,40 5/8/2002 9.4.2. Responsáveis: Cláudio de Castro Vasconcelos, Henrique Pizzolato e Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 7.748,76 30/10/2003 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. determinar a juntada de cópia desta decisão às prestações de contas do Banco do Brasil dos exercícios de 2001, 2002 e 2003 (TCs Processo 009.744/2002-0 , Processo 014.060/2003-5 e Processo 008.925/2004-8 ); 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.